Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701920-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO DAVID CORNELIO ALVES AGRAVADO: PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. DECISÃO EDUARDO DAVID CORNELIO ALVES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais Deve o autor recolher as custas iniciais, pois a aquisição do veículo de elevado valor e o financiamento com altas parcelas mensais (cerca de R$ 2.000,00) demonstram a possibilidade de pagamento. Emende-se, no prazo de 15 (quinze) dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural disciplinada no art. 99, §3o, do CPC é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. No recurso em exame, embora o agravante-autor afirme que é eletricista autônomo e que comprou o veículo objeto da lide para trabalhar, de fato, trata-se de um bem no valor de R$ 100.000,00 e que, para adquiri-lo, o agravante-autor afirma que assumiu o pagamento de 60 prestações mensais de R$ 1.964,27, cada uma, circunstâncias que não são condizentes com a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, na forma prevista no art. 98, caput, do CPC. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Decorrido o prazo para resposta, intime-se o agravante-autor, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora